Tribunal: TJDFT
Processo: 0018288-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018288-46.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DETRAN - DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: PAULO AFONSO DA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por DETRAN/DF (ID 17988533), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024